Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-97.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006661-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 317.726.091-53 (AGRAVANTE), ADRIANA CERES NOGUEIRA PAIM - CPF: 793.527.319-72 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006661-97.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CHEQUE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COEXECUTADO – CHEQUE EMITIDO APENAS POR UM DOS TITULARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO

Não tem legitimidade para integrar o polo passivo da execução o titular de conta conjunta que não assinou o cheque exequendo.

Extinta a execução em relação à coexecutada e fixados honorários advocatícios, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006661-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

AGRAVADO: ADRIANA CERES NOGUEIRA PAIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Wavinton José Soares da Silva
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Adriana Ceres Nogueira Paim
, para reconhecer a ilegitimidade da executada, ora agravada, e condenou o exequente, ora agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta o equívoco da decisão que reconheceu a ilegitimidade da executada, ora agravada, porque como titular da conta corrente conjunta, é responsável solidária pela dívida relativa aos cheques emitidos que são objeto da demanda.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 43633990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Adriana Ceres Nogueira Paim
, para reconhecer a ilegitimidade da executada, ora agravada. Condenou, por sua vez, o exequente, ora agravante, Wavinton José Soares da Silva, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Wavinton José Soares da Silva contra Jefferson Luis Cremonez e Adriana Ceres Nogueira Paim, lastreada em cheques, no valor de R$ 56.358,27 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) emitidos pelo primeiro executado, Jefferson Luis Cremonez.

A controvérsia cinge-se a legitimidade da executada Adriana Ceres Nogueira Paim.

Com efeito, a agravada sustentou em Exceção de Pré-Executividade, sua ilegitimidade para responder ao débito, na medida em que não emitiu a cártula que deu origem ao débito.

Os títulos que embasam a execução, são cheques assinados pelo cotitular da conta corrente, Jefferson Luis Cremonez. Não há, portanto, no título assinatura da agravada, embora também seja titular da conta. Nem mesmo se visualiza que o valor tenha revertido em proveito dela, a ensejar sua responsabilidade.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
“o cotitular de conta conjunta detém apenas solidariedade ativa dos créditos para com a instituição financeira, não se tornando responsável pelos cheques emitidos pelo outro correntista”
(EDcl no AgRg no REsp 1490576/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 28/08/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE CONFIGURADA. A oposição de exceção de pré-executividade é perfeitamente possível, desde que as questões suscitadas possam ser reconhecidas de plano e que seja desnecessária a dilação probatória. O Agravante arguiu questão de ordem pública que é passível de conhecimento de ofício em qualquer momento processual e que se sobrepõe em relação às demais matérias discutidas entre as partes, pois está atrelada à sua ilegitimidade passiva de figurar no polo passivo da presente demanda. No caso em tela, não restou configurada a legitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da presente ação monitória. Melhor esclarecendo, o cheque que ampara a ação monitória promovida pela Agravada foi sacado pela esposa do Agravante e, apesar deste ser titular em conjunto da respectiva conta corrente, sua solidariedade não lhe impõe a responsabilidade pelo crédito pretendido. Precedentes deste Tribunal de Justiça. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2229171-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2019; Data de Registro: 14/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES EMITIDOS POR APENAS UM DOS COTITULARES DA CONTA BANCÁRIA - SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE ELES - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NÃO EMITENTE DAS CÁRTULAS.
- A ilegitimidade ativa "ad causam" é matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. - A cotitularidade de conta bancária se limita, a rigor, à propriedade dos fundos comuns à sua movimentação e, à falta de prova da existência de previsão legal e contratual expressa, não tem o efeito de transformar um dos correntistas em codevedor de quantia oriunda de cheques emitidos apenas pelo outro titular.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0080.12.003269-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 04/07/2017)

Desta feita, não tem legitimidade para integrar o polo passivo da execução o titular de conta conjunta que não assinou o cheque executado.

Por fim, com a extinção da execução em relação à executada Adriana Ceres Nogueira Paim e a condenação do credor agravante em honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Majora-se os honorários advocatícios recursais para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020